Tribunal: TJMT
Processo: 1007007-77.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DO DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1007007-77.2022.8.11.0000
Agravante: Associação dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso
Agravado: Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela Associação dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública desta Capital, que, nos autos da Ação Declaratória n. 1038233-79.2019.8.11.0041, indeferiu o pedido de urgência, que objetivava a suspensão dos efeitos e da eficácia da Lei Estadual n. 10.254/2014, que acrescentou o parágrafo 6o ao artigo 35, da Lei Estadual n. 8.814/2008.
A Recorrente defendeu, em síntese, que a Lei Estadual n. 10.254/2014, ao veicular a norma que impõe aos servidores incorporados, do quadro do Poder Judiciário, não ocupantes de cargo em comissão, ou função de confiança, cumprirem a jornada de trabalho de 08 (oito) horas diárias, sem a proporcional elevação da remuneração, é inconstitucional, porque viola o princípio da irredutibilidade de vencimentos.
Argumentou, ainda, que a normativa questionada afronta o princípio da igualdade e da isonomia, o princípio da moralidade administrativa e a lei de responsabilidade fiscal.
Diante desse cenário, postulou:
(...) seja concedida liminar, inaldita altera pars, para determinar ao Requerido que SE ABSTENHA DE EXIGIR (obrigação de não fazer) o cumprimento da jornada de trabalho de 08 horas dos servidores beneficiários de incorporação quando NÃO ESTIVEREM OCUPANDO cargo em comissão ou função de confiança.
Juntou documentos.
É o relatório.
Decido.
Nesta fase processual, a questão limita-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela recursal, nos termos pugnados pela parte Recorrente e consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil.
Não obstante os argumento recursais, entendo que, diante do princípio da presunção da constitucionalidade das leis, aliado ao fato de a matéria em espeque ser controversa, prudente, e até recomendável, que a temática seja apreciada pelo Colegiado, quando do julgamento do mérito deste Recurso, de modo que se afigura temerária a incursão na matéria por meio de decisão liminar.
De outro giro, embora os servidores incorporados, que não desempenhem cargo comissionado, ou função de confiança, possam estar cumprindo a jornada de 08 (oito) horas, extraio, a princípio, que a hipótese dos autos não ostenta a urgência reclamada, notadamente em razão da ausência de contemporaneidade da edição da lei questionada (2014) com a data da propositura da ação (2019) e da presente análise (2022).
Logo, compreendo, em tese, que, ausente uma situação excepcional e de risco, contemporânea à data da propositura da demanda, já que a lei impugnada é do ano de 2014, e a ação de base foi proposta, somente, em 2019, deve prevalecer a regra do artigo 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/1992, ao dispor que “não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação”.
Forte nessas razões, NÃO CONCEDO a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento.
Após, encaminhe-se o feito à Procuradoria-Geral de Justiça, para parecer.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá, 18 de abril de 2022.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.